Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706514-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA APELADO: C.M. ROCHA FILHO E CIA LTDA, WRJ ENGENHARIA LTDA, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR D E C I S Ã O JUSCELINO LIMA SOARES e IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, alegam que, na origem, foi concedida liminar nos autos dos embargos de terceiro interpostos para sustar os atos constritivos sobre o bem penhorado, cuja medida, mesmo tendo sido julgado improcedentes os pedidos, não foi expressamente revogada. Ademais, o prosseguimento dos atos expropriatórios é suscetível de causar-lhe dano de difícil, ou impossível, reparação. Pede que a concessão de efeito suspensivo á apelação. DECIDO De acordo com o art. 1.012, §§1o, V, 3o e 4o, do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, exceto, dentre outras hipóteses, quando a sentença confirma, concede ou revoga tutela provisória, cuja eficácia pode ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, os requerentes não trazem qualquer fundamento a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Se não bastasse, sustentam, com base em conjecturas, a de que o bem ficará sujeito a ser transferido a terceiros, dificultando o retorno a sua esfera patrimonial, caso obtenha sucesso recursal, sem qualquer elemento a conferir veracidade a alegação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator